Tribunal: TJES
Processo: 0004861-08.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano; Resistência; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004861-08.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO EVANGELISTA LAURENT
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004861-08.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENATO EVANGELISTA LAURENT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JAIR SEVERIANO DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DANO QUALIFICADO. RESISTÊNCIA. DESACATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA REJEITADA. DOSIMETRIA. PENAS-BASE REDIMENSIONADAS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, J, DO CP. EXTINÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Renato Evangelista Laurent contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares que o condenou pelos crimes dos arts. 306 do CTB, 163, parágrafo único, I e III, 329 e 331, todos do CP, em concurso material (art. 69, CP), à pena de 4 anos, 6 meses e 27 dias de reclusão, 253 dias-multa, em regime inicial semiaberto, além da pena acessória de suspensão da habilitação. A defesa requereu: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) fixação das penas-bases no mínimo legal; (iii) afastamento da agravante do art. 61, II, j, do CP; e (iv) extinção da punibilidade da pena acessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova é insuficiente para condenação; (ii) estabelecer se as penas-bases devem ser fixadas no mínimo legal; (iii) determinar se incide a agravante do art. 61, II, j, do CP; e (iv) verificar a possibilidade de extinção da pena acessória de suspensão da CNH.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação se sustenta em provas consistentes: boletim de ocorrência, laudos técnicos e firmes depoimentos de policiais civis em sede policial e judicial, corroborados pelo restante do conjunto probatório.

A jurisprudência do STJ reconhece que depoimentos de agentes públicos constituem prova idônea quando harmônicos e coerentes com outros elementos de convicção.

A fundamentação para exasperação das penas-bases nos crimes do art. 306 do CTB, art. 329 e art. 331 do CP é inidônea, impondo-se sua redução ao mínimo legal; quanto ao art. 163, parágrafo único, I e III, do CP, mantém-se a valoração negativa da culpabilidade.

A agravante do art. 61, II, j, do CP não incide, pois não há nexo causal entre a pandemia de Covid-19 e os delitos praticados.

A pena acessória de suspensão da CNH deve ser extinta, pois o tempo de restrição já foi integralmente cumprido.

A pena definitiva resulta em 1 ano, 11 meses e 22 dias de detenção e 20 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prova testemunhal dos policiais, quando harmônica e corroborada por outros elementos, é suficiente para a condenação.

A exasperação da pena-base exige fundamentação idônea e vinculada às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

A agravante do art. 61, II, j, do CP somente se aplica quando houver nexo entre a calamidade pública e o crime.

A pena acessória de suspensão da habilitação deve ser extinta se cumprido integralmente o período fixado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 61, II, j, 65, III, d, 69, 163, parágrafo único, I e III, 329, 331; CTB, art. 306; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022; TJDF, APR 0703974-77.2020.8.07.0019, Rel. Des. César Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 15.07.2021, PJe 20.07.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004861-08.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENATO EVANGELISTA LAURENT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
RENATO EVANGELISTA LAURENT
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), artigo 163, parágrafo único, incisos I e III, artigo 329,
caput
, e artigo 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 253 (duzentos e cinquenta e três) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente semiaberto, além da suspensão e proibição de se obter a permissão e a habilitação para dirigir veículo automotor.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 26 de junho de 2021, o denunciado conduziu motocicleta com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, deteriorou a porta de vidro da Unidade Policial, desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções e opôs-se à execução de ato legal, mediante ameaça aos agentes públicos.

Nas razões recursais, requer a defesa (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação das penas-bases no mínimo legal; e (III) decote da agravante prevista no artigo 62, inciso II, alínea “j”, do Código Penal; e (IV) extinção da punibilidade da pena acessória.

Pois bem.

A
materialidade

do
s

delito
s
restou comprovada pelo boletim unificado n. 45284124, auto de constatação de alteração de capacidade psicomotora, auto de apreensão, laudo pericial de danos ao patrimônio público n. 6.945/2021, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu confessou parcialmente os fatos, afirmando que não se recorda de ter conduzido a motocicleta com capacidade psicomotora alterada, mas confirmando que chutou a porta da Delegacia, contudo, não causou danos.

Neste ponto, disse que teve uma espécie de surto psicótico e começou a chutar a porta, entretanto, sem a intenção de quebrá-la.

Disse, por fim, não se recordar de ter agredido os policiais, mas se recorda de tê-los chamado de “merdas”, “filhos da puta” e “vagabundos”.

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais civis responsáveis pela ocorrência, tanto na esfera policial quanto em juízo.

O Delegado de Polícia Gleydson de Almeida Marques revelou que no dia dos fatos o réu chegou à delegacia e bateu na porta, tendo a policial civil Rosiane Assumpção Cavalcante ido ao local atendê-lo, momento em que ele disse que queria registrar um boletim de ocorrência de furto de um telefone celular, tendo ela fornecido um formulário.

Momentos após, o apelante começou a chutar violentamente a porta de vidro situada na parte da frente da delegacia. Quando foram verificar a situação, constataram que ele segurava um capacete e apresentava sinais claros de embriaguez, tais quais fala arrastada, odor etílico, olhos avermelhados e dificuldade de manter-se em pé.

Constataram, em seguida, que sua motocicleta estava estacionada em frente a delegacia.

Diante disso, o réu foi abordado e, então, passou a oferecer resistência mediante uso de força física, sendo necessária a ação de outros dois policiais.

Após ser colocado em uma cela no interior da delegacia, o recorrente passou a ofender verbalmente a honra dos agentes públicos, chamando-os de “merdas”, “filhos da puta”, “vagabundos”, dentre outros xingamentos.

Ressaltou que foi verificado que a ação do réu causou danos à porta de vidro da delegacia, bem como que ele chegou ao local conduzindo sua motocicleta, tendo, portanto, a pilotado com capacidade psicomotora alterada.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela policial civil Rosiane Assumpção Cavalcante.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais civis em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do réu pelos crimes que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Adiante, suscitou a defesa a fixação das penas-bases no patamar mínimo legal, ante a inidoneidade dos fundamentos adotados
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, assim se manifestou o MM. Juiz:

A
rt. 306, caput, do CTB
: “
Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta é extremamente elevado, vez que o réu conduziu o veículo, sob efeito de álcool, até a Delegacia de Polícia, o que aponta para um elevado grau de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade. [...] As
circunstâncias do crime
merecem censura, porquanto o veículo conduzido pelo réu consistia em uma motocicleta, ou seja, veículo de menor estabilidade, extrapolando os riscos de seu comportamento e a própria normalidade do tipo penal [...]”.

A
rt. 163, parágrafo único, incisos I e III, do Código Penal
: “
Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é elevado, vez que cometeu o crime com violência e arrogância contra os Policiais que estavam de plantão
na Delegacia de Polícia, devendo ser ressaltado que tal condição, embora se enquadre no art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP, está sendo valorada negativamente, neste momento, em virtude da existência de duas qualificadoras, de modo que a qualificadora do art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP, será utilizada para qualificar o delito
[...]”.

A
rt. 329
, caput,
do Código Penal
: “[...
] O
motivo do crime
é reprovável, vez que cometido para se esquivar da prisão em flagrante referente ao crime de embriaguez. As
circunstâncias do crime
também são censuráveis, pois cometido no interior das dependências de uma repartição policial, o que aponta para um elevado grau de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente
[...]”
.

A
rt. 331 do Código Penal
: “[...
]
O
motivo do crime
é reprovável, vez que cometido como represália à atuação policial, referente à prisão em flagrante quanto ao crime de embriaguez. As
circunstâncias do crime
também são censuráveis, pois cometido no interior das dependências de uma repartição policial, o que aponta para um elevado grau de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente
[...]”.

Em relação aos crimes previstos no artigo 306,
caput
, do CTB, e artigos 329,
caput,
e 331, ambos do Código Penal,

verifico que foi empregada fundamentação inidônea para a exasperação das penas-bases, sendo de rigor o decote das circunstâncias judiciais consideradas negativas.

A mesma conclusão, entretanto, não é possível em relação ao crime do artigo 163, parágrafo único, incisos I e III, do Código Penal, tendo em vista a fundamentação escorreita utilizada para a valoração negativa da culpabilidade, sendo deslocada uma das qualificadoras para a primeira fase da dosimetria da pena.

De rigor, portanto, o novo cálculo das penas.

Ainda em relação à dosimetria da pena, requereu a defesa o decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal.

Para a configuração da referida agravante, entendo que deve haver a demonstração do nexo causal entre a situação da calamidade pública e a prática do crime.

No caso, não há relação entre pandemia do coronavírus com os delitos cometidos pelo apelante, não tendo tal situação permitido ou facilitado a ocorrência dos crimes, razão pela qual procedo o decote.

Neste sentido:

[...] 7. Não estando comprovado que o fato do crime ter sido praticado durante a pandemia de covid-19 tenha, de alguma forma, permitido ou facilitado o cometimento do crime, não deve incidir a agravante prevista no artigo 61, II, alínea j, do Código Penal. [...]. (TJDF; APR 07039.74-77.2020.8.07.0019; Ac. 135.4196; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. César Loyola; Julg. 15/07/2021; Publ. PJe 20/07/2021).

Passo ao novo cálculo das penas.

1. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306, CAPUT, DO CTB:

Fixo a pena-base no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
pelo período de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias
.

Ausentes atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena,
sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Na oportunidade, conforme evidenciado pela defesa e pela douta Procuradoria de Justiça, o recorrente entregou sua CNH ao órgão responsável em 30/06/2021, sendo que até a presente data já transcorreu prazo superior ao tempo de suspensão e proibição determinado na sentença.

Por este motivo,
torno extinta a
punibilidade da pena acessória de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor,
em razão do integral cumprimento
, ressalvando-se que a restituição da CNH depende de reabilitação administrativa.

2. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E III, DO CÓDIGO PENAL:

M
antenho a pena-base fixada em 9 (nove) meses
e 22 (vinte e dois) dias de detenção,
além de 10 (dez) dias-multa
.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) e a agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal (motivo torpe), razão pela qual mantenho a compensação entre ambas e
preservo a pena no patamar arbitrado
.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena,
sendo definitiva a reprimenda fixada
.

3. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL:

Fixo a pena-base no mínimo legal de
2 (dois) meses de detenção
.

Ausentes atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena,
torno definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

4. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL:

Fixo a pena-base no mínimo legal de
6 (seis) meses de detenção
.

Presente a atenuante da confissão espontânea, entretanto, deixo de atenuar a pena em razão de já tê-la fixado no mínimo legal, por expressa vedação da Súmula n. 231 do STJ.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena,
sendo definitiva a reprimenda fixada
.

Considerando o concurso material entre os crimes, conforme dispõe o artigo 69 do Código Penal,
as penas totalizam definitivamente
em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa
.

Fixo o
regime inicial ABERTO
para cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Em conformidade com o artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.